Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736963-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO FERNANDO COELHO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O processo está pautado para 22/10/2020 (35a Sessão Ordinária Virtual; período de 22/10 a 29/10). A defesa técnica do agravante RODRIGO FERNANDO COELHO DA SILVA, na petição ID: 19668287, requereu a inclusão do feito em pauta telepresencial, com vistas à realização de sustentação oral. O art. 110, I, do RITJDFT veda a realização de sustentação oral em agravos de qualquer espécie. Indefiro, pois, o pedido de sustentação oral. Prossiga-se. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador